Tribunal: TJDFT
Processo: 0018375-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. LIMITE PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ULTRAPASSADO. ART. 29, X, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. PROCEDIMENTO. DECRETO No 30.076/2009. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela autora. 1.1. Recurso aviado na busca pelo reconhecimento de omissão do acórdão que não atualizou o valor da causa para incidência de honorários.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que toca à alegação de omissão, assiste razão ao recorrente. 3.1. Fazendo parte da relação jurídica a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, §2o, do CPC, a disposição contida no §8o do mesmo dispositivo, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. 3.2. Nesse sentido, a aplicação literal do art. 85, § 3o, e §4o, III, do CPC, poderia ensejar condenação em valor discrepante ao trabalho realizado pelas partes na hipótese. 3.3. Não se discute que a verba honorária fixada nas demandas que envolvam a Fazenda Pública devam obedecer ao regramento específico extraído da aplicação simultânea dos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. 3.4. Entretanto, tais dispositivos não excluem a incidência do critério da equidade, estabelecido no § 8o do mesmo artigo. 3.5. Da análise da redação do mencionado dispositivo, constata-se que o legislador autorizou a apreciação equitativa do magistrado nas hipóteses em que o proveito econômico auferível com a aplicação dos percentuais legais se mostrar extremamente alto ou baixo ou inestimável, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.6. Nesse sentido, uma vez que a causa é de valor extremamente baixo (R$ 1.000,00), não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade (além do naturalmente esperado para causas desta natureza), com provas estritamente documentais. Considerando-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho dos profissionais envolvidos a fixação dos honorários em R$ 2.500,00, de acordo com o art. 85, §8o, do CPC.
4. Embargos de declaração acolhidos.